Tribunal: STJ
Processo: 5001738-19.2018.4.03.6003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851150 - MS (2025/0037736-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
AGRAVADO
: ELIZANDRA ALEXANDRE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - SP111577
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: JONATAS THANS DE OLIVEIRA - PR092799
THIAGO DE OLIVEIRA ROCHA - PR078873
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.
. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada.
1
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à
resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissão ou obscuridade. Precedentes.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da inépcia
2
da inicial, em que se concluiu que da petição inicial é possível
delimitar a controvérsia e identificar o pedido e a causa de pedir,
exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é
permitido
nesta
instância
especial.
Ademais,
referido
entendimento está em consonância com a orientação desta Corte
Superior em casos semelhantes. Incidência das Súmulas 7 e 83
do STJ.
. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a
3
conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões
dissociadas desse fundamento impõem o reconhecimento da
incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
. Agravo interno
.
4
desprovido
Documento eletrônico VDA49682016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 7129d3f5-0210-468d-9a04-87b2d7e0ed9f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA49682016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 7129d3f5-0210-468d-9a04-87b2d7e0ed9f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851150 - MS (2025/0037736-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
AGRAVADO
: ELIZANDRA ALEXANDRE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - SP111577
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: JONATAS THANS DE OLIVEIRA - PR092799
THIAGO DE OLIVEIRA ROCHA - PR078873
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.
. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada.
1
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à
resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissão ou obscuridade. Precedentes.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da inépcia
2
da inicial, em que se concluiu que da petição inicial é possível
delimitar a controvérsia e identificar o pedido e a causa de pedir,
exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é
permitido
nesta
instância
especial.
Ademais,
referido
entendimento está em consonância com a orientação desta Corte
Superior em casos semelhantes. Incidência das Súmulas 7 e 83
do STJ.
. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a
3
conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões
dissociadas desse fundamento impõem o reconhecimento da
incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
. Agravo interno
.
4
desprovido
Documento eletrônico VDA48880068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:12
Código de Controle do Documento: 879f1489-e79c-41db-99f5-2d3655d5d5b8

RELATÓRIO
: Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno interposto por ERBE INCORPORADORA 037 S.A., contra decisão monocrática
da lavra deste signatário que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial da ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim
ementado (fl. 610, e-STJ):

Apelação. Processual Civil. Ação Indenizatória. Programa Minha Casa Minha
Vida. Vícios de Construção. Interesse de Agir Comprovado. Prévio
Requerimento Administrativo. Recurso Provido. 1. Caracteriza-se o interesse de
agir, figurado no art. 3o, CPC, por uma necessidade de recorrer ao Judiciário,
para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou
legalidade da pretensão, numa relação de necessidade e adequação, por ser
primordial a provocação da tutela jurisdicional apta a produzir a correção da
lesão arguida na inicial. 2. In casu, busca a parte autora o ressarcimento de
valores a que entende fazer jus, em razão da constatação de vícios construtivos
em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme a prefacial. 3. Em se
tratando o contrato de mútuo habitacional, de documento comum, de modo que
se a autora, parte vulnerável no processo, alegar a dificuldade na sua obtenção,
se mostra possível a determinação para que a ré promova a sua juntada. Assim,
o documento requerido pelo Juiz a quo não é necessário para a propositura da
presente ação, uma vez que o mesmo poderá ser juntado pela CEF por ocasião
da contestação. 4. Em razão da garantia da inafastabilidade da jurisdição,
prevista no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, o acesso ao Judiciário para
pleitear a indenização por danos decorrentes de vícios de construção não pode
ser obstado somente porque a parte autora não buscou a priori obter, na esfera
administrativa, tal ressarcimento. 5. O requerimento administrativo, embora
necessário, pode ser suprido por qualquer comunicação sobre os vícios
construtivos, ou seja, prescinde de rigor formal, bem como pela eventual
oposição da parte contrária do pedido indenizatório. Precedentes do C. STJ. 6.
Apelação provida. Sentença anulada.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 696-701, e-STJ.
Nas razões de recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts.
17, 319, IV, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, § único, todos do CPC/2015.
Sustenta, em síntese: a) a nulidade do acórdão em razão de omissão acerca
da redistribuição indireta do ônus da prova e contradição envolvendo os termos “vícios
construtivos/defeitos de construção”; b) a inexistência de interesse de agir, em razão
da ausência de comprovação do pedido administrativo prévio; c) a inépcia da petição
inicial por pedido genérico.
Contrarrazões apresentadas às fls. 734-744, e-STJ.
Documento eletrônico VDA48880068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:12
Código de Controle do Documento: 879f1489-e79c-41db-99f5-2d3655d5d5b8

Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, dando ensejo ao agravo de fls. 756-767, e-STJ.
Contraminuta apresentada às fls. 808-811, e-STJ.
Em decisão singular deste Relator (fls. 958-964, e-STJ), reconsiderando-se
a decisão da Presidência, conheceu-se do agravo para não conhecer do recurso
especial, ante: a) a ausência de negativa de prestação jurisdicional; b) a incidência da
Súmula 7/STJ, pois a pretensão recursal no sentido de verificar a inépcia da inicial
exigiria o reexame de matéria fático-probatória; c) a incidência da Súmula 83/STJ,
considerado o entendimento desta Corte acerca da possibilidade de delimitar a
controvérsia e identificar o pedido e a causa de pedir; d) a incidência das Súmulas 283
/STF e 284/STF, considerada a ausência de impugnação da fundamentos autônomos,
limitando-se a recorrente a afirmar que não houve a comprovação de a demanda existir.
Daí o presente agravo interno (fls. 969-979, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta a não incidência dos referidos óbices, repisando suas razões no
sentido da violação ao art. 1.022 do CPC.
Impugnação às fls. 984-989, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de
infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus
próprios fundamentos.
De início, consoante asseverado na decisão monocrática ora combatida,
não há como prosperar o pedido de sobrestamento do feito em virtude da afetação do
REsp 2.021.665/MS (Tema 1.198/STJ), na medida em que a questão relativa à
litigância predatória não é objeto do recurso especial, tampouco foi analisada pelo
Tribunal de origem.
A agravante repisa suas razões pela negativa de prestação jurisdicional,
1.
sustentado que o Tribunal de origem foi omisso na análise de questões relevantes para
o deslinde da controvérsia.
Contudo, da leitura do acórdão recorrido, notadamente da fundamentação
às fls. 603-610 (e-STJ), não se vislumbra qualquer vício, na medida em que o órgão
julgador dirimiu todas as questões que lhe foram postas à apreciação, de forma clara e
sem omissões, embora não tenha acolhido a pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA48880068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:12
Código de Controle do Documento: 879f1489-e79c-41db-99f5-2d3655d5d5b8

Ademais, a orientação desta Corte é no sentido de que o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio, como ocorreu na hipótese sub judice.
Precedentes:
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. NAVIO BAHAMAS. DANOS
À ATIVIDADE PESQUEIRA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDIVIDUAL.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA APURAÇÃO DAS
RESPONSABILIDADES. MARCO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA
COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.
INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo
Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal
de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
[...] (AgInt no AREsp n.
sentido diverso à pretensão da parte recorrente.
1.832.549/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/8/2021
24/8/2021
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
ADEQUADA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste
afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de
forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
[...] (AgInt no AREsp n. 1.455.461/SP, relator
conclusão adotada pelo Juízo.
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
27/6/2022
.)
1/7/2022

Na mesma linha, os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1291104/MG,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
17/05/2016
; AgRg no Ag 1252154/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
02/06/2016
julgado em
, DJe
; REsp 1395221/SP, Rel. Ministra ELIANA
23/06/2015
30/06/2015
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
05/09/2013
17/09/2013
Inexiste, portanto, negativa de prestação jurisdicional, visto que as questões
foram apreciadas pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e suficiente
para o deslinde da controvérsia.
Também não merece prosperar a pretensão da agravante de afastamento
2.
dos óbices das Súmulas 7/STJ, 83/STJ, 283/STF e 284/STF, no ponto em que postula
o reconhecimento da inépcia da petição inicial, em razão da ausência de especificação
Documento eletrônico VDA48880068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:12
Código de Controle do Documento: 879f1489-e79c-41db-99f5-2d3655d5d5b8

do pedido. Aduz, ainda, violação ao artigo 17 do CPC, sustentando a falta de interesse
de agir, em razão da ausência de comprovação da tentativa de resolução
administrativa do litígio.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a petição inicial que permite
aferir a causa de pedir e o pedido e que possibilita a ampla defesa da parte ré não
pode ser considerada inepta.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL.
IMÓVEL. ENTREGA. CONDIÇÕES ORIGINAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INÉPCIA DA INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO
OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO. REEXAME DE FATOS. LUCROS
CESSANTES. PREVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. TERMO FINAL.
RAZOABILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. AFASTAMENTO.
[...] 2. A petição inicial que permite aferir a causa de pedir e o pedido e que
[...]
possibilita a ampla defesa da parte ré não pode ser considerada inepta.
10. Recurso especial provido. (REsp n. 2.054.183/MG, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/4/2024
26/4/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. CALENDÁRIO
JUDICIAL DO SITE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IDONEIDADE. PRECEDENTE
DO STF E DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO
DE
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
INÉPCIA
DA
INICIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO
DE
CONTRATO
FINDO.
POSSIBILIDADE.
COMISSÃO. BASE DE CÁLCULO. PREÇO TOTAL DO PRODUTO, INCLUÍDOS
OS IMPOSTOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS
VERBAS
RESCISÓRIAS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 2. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que não é inepta a inicial que descreve os
fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de
[...] (AgInt no AREsp n. 2.211.247/MG,
defesa e do contraditório. Precedentes.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
4/9/2023
.)
8/9/2023

Na hipótese, a Corte local concluiu que (fls. 605-609, e-STJ):
De fato, caracteriza-se o interesse de agir, figurado no art. 3o, CPC, por uma
necessidade de recorrer ao Judiciário, para a obtenção do resultado pretendido,
independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão, numa relação
de necessidade e adequação, por ser primordial a provocação da tutela
jurisdicional apta a produzir a correção da lesão arguida na inicial.
No caso concreto, busca a parte autora o ressarcimento de valores a que
entende fazer jus, em razão da constatação de vícios construtivos em imóvel do
Programa Minha Casa Minha Vida, conforme a prefacial.
Em se tratando o contrato de mútuo habitacional, de documento comum, de
modo que se a autora, parte vulnerável no processo, alegar a dificuldade na sua
Documento eletrônico VDA48880068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:12
Código de Controle do Documento: 879f1489-e79c-41db-99f5-2d3655d5d5b8

obtenção, se mostra possível a determinação para que a ré promova a sua
juntada.
Assim, o documento requerido pelo Juiz a quo não é necessário para a
propositura da presente ação. Ressalte-se que, em sede de contestação, a CEF
não juntou a cópia do contrato de financiamento habitacional, quando poderia tê-
lo feito.
[...]
Com efeito, o requerimento administrativo, embora necessário, pode ser suprido
por qualquer comunicação sobre os vícios construtivos, ou seja, prescinde de
rigor formal, bem como pela eventual oposição da parte contrária do pedido
indenizatório.
[...]
Destarte, a extinção processual combatida não merece subsistir, vênias todas,
porquanto apenas tem o condão de adiar a discussão judicial do litígio. Portanto,
de rigor a superação da extinção processual com base no fundamento de
ausência de interesse de agir, reformando a r. sentença extintiva, com o retorno
do feito à origem, em prosseguimento de tramitação, ausente sujeição
sucumbencial ao presente momento processual.
[...]
Outrossim, no caso dos autos, para comprovar sua condição de mutuária, a
parte autora juntou comprovante de residência e o termo de recebimento do
imóvel (I Ds 278699552 e 278699553).
Portanto, os documentos colacionados comprovam que a parte autora celebrou
contrato de financiamento de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha
Vida, além de ter demonstrado que comunicou à CEF a existência de . Por isso,
é desprovida de fundamento jurídico a sentença quevícios de construção não
reconhece essa documentação para ao menos dar suporte ao interesse de agir
necessário ao processamento do feito judicial.
Como se vê, o órgão julgador asseverou que da petição inicial apresentada
é perfeitamente possível delimitar a controvérsia e identificar o pedido e a causa de
pedir. Logo, o acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial
deste Tribunal.
Ademais, para derruir as conclusões contidas no
e verificar
decisum
eventual inépcia da inicial seria imprescindível o revolvimento do acervo fático e
probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o
óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ.
A saber:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE
PEDIDO GENÉRICO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE
DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUESTÕES CUJA
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DECORREU DO EXAME DE
PROVAS DOS AUTOS. REFORMA DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N.o 7 DO STJ. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
Documento eletrônico VDA48880068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:12
Código de Controle do Documento: 879f1489-e79c-41db-99f5-2d3655d5d5b8

TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA.
OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.o 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso, a conclusão alcançada pelo
Tribunal de origem, no que se refere às alegações de inépcia da inicial,
julgamento extra petita e cerceamento de defesa, decorreu da análise dos
elementos fáticos e probatórios da causa, cujo reexame é vedado nesta via
excepcional, ante o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. [...] (AgInt no REsp n.
2.049.900/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
19/4/2023
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. A Corte de origem dirimiu a
matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca
dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se
verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15. [...] 3. No que diz respeito à
alegação de inépcia da inicial, para acolher a pretensão recursal, seria
necessário derruir a afirmação do acórdão recorrido de que não há que se falar
em ausência de liame entre a causa de pedir e o pedido formulado pelo autor na
exordial, o que demandaria análise dos elementos fáticos dos autos, vedada em
sede de recurso especial ante o teor da Súmula 7 do STJ. [...] (AgInt no REsp n.
1.500.660/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022
, DJe de
.)
2/6/2022

Na hipótese, portanto, inafastável a incidência das Súmulas 83 e 7 do STJ.
Além disso, os referidos fundamentos não foram impugnados nas razões
recursais, limitando-se a agravante a sustentar que não houve a comprovação da
necessidade de a demanda existir.
Logo, a subsistência de fundamento apto a manter a conclusão do aresto
impugnado impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por
analogia.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Segundo a
jurisprudência desta Corte, a prescrição ânua da pretensão para o pagamento
de seguro por invalidez a partir da ciência inequívoca da incapacidade, nos
termos dos enunciados n. 101 e 278 do STJ. 1.1. A revisão da conclusão relativa
ao momento de ocorrência da ciência inequívoca do sinistro demandaria
reexame de matéria probatória. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. A insuficiência
das razões recursais, apresentadas de forma genérica e dissociadas dos
fundamentos da decisão recorrida, impõe o reconhecimento da incidência das
3. A ausência de enfrentamento da
Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à
instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF. 4. Agravo interno
desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.954.307/MS, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/3/2022
31/3/2022
Documento eletrônico VDA48880068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:12
Código de Controle do Documento: 879f1489-e79c-41db-99f5-2d3655d5d5b8

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
INVENTÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERIDO. 1. O indeferimento
sumário da exceção de suspeição autoriza, desde logo, a continuidade da
tramitação do processo, independentemente do trânsito em julgado do incidente.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A apresentação de fundamentação genérica,
não apta a atacar as linhas argumentativas contidas no acórdão impugnado
caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por
[...] 6. Agravo
analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.
interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.089.564/MA, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/3/2022
31/3/2022
Sendo assim, de rigor a aplicação das Súmula 283 e 284 do STF.
. Do exposto,
ao agravo interno.
3
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48880068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:12
Código de Controle do Documento: 879f1489-e79c-41db-99f5-2d3655d5d5b8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.851.150 / MS
Número Registro: 2025/0037736-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017381920184036003
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
AGRAVADO
: ELIZANDRA ALEXANDRE DOS SANTOS
ADVOGADOS : RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - SP111577
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : JONATAS THANS DE OLIVEIRA - PR092799
THIAGO DE OLIVEIRA ROCHA - PR078873
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
Documento eletrônico VDA49660156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:54:41
Código de Controle do Documento: 084f32c0-8df5-462a-85d0-1b46ce6cb1c4

AGRAVADO
: ELIZANDRA ALEXANDRE DOS SANTOS
ADVOGADOS : RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - SP111577
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : JONATAS THANS DE OLIVEIRA - PR092799
THIAGO DE OLIVEIRA ROCHA - PR078873
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49660156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:54:41
Código de Controle do Documento: 084f32c0-8df5-462a-85d0-1b46ce6cb1c4